Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721261-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA (terceira interessada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, processo n. 0718454-80.2021.8.07.0001, impetrado por KRYPTUS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S.A., na qual fora deferida tutela de urgência para suspender os supostos efeitos do Pregão Eletrônico no 003/2021, promovido pela impetrada ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Transcrevo a r. decisão vergastada. “Recebo a emenda. A parte autora requer, em tutela de urgência, a suspensão do pregão eletrônico 003/2021, realizado pela ré. Os documentos acostados apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque, ante o recurso administrativo interposto pela autora, apontando que 'o valor TOTAL da proposta da RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA, ora recorrida APARENTEMENTE ter sido o MENOR VALOR TOTAL (soma dos preços unitários da Tabela 1 e 2) apresentado, na aplicação dos seus valores unitários, multiplicado pelos quantitativos da TABELA 4, a proposta EXTRAPOLA o limite de R$ 7.200.000,00 determinado pelos itens 4.3 e 15. 1 do instrumento convocatório, perfazendo a monta de R$ 7.232.038,89 para os 36 meses de contrato' (ID 93405571 - Pág. 3), a ré não se manifestou expressamente quanto tais fatos, limitando-se a afirmar que tais fatos 'não são critérios de julgamento ou classificação das propostas das licitantes' (ID 93405578). Cumpre anotar, ainda, que na própria sessão pública do pregão eletrônico, ao analisar fatos que, em tese, poderiam ensejar a desclassificação da proposta, a ré iniciou fase de renegociação e permitiu a apresentação de nova proposta, 'mantendo o último valor negociado' (ID 93405570), o que leva à conclusão de que outros itens foram alterados, a fim de conferir conformidade à proposta. Imprescindível, nas contratações, a vinculação ao instrumento convocatório, razão pela qual, se algumas das propostas não atende aos requisitos do edital, quanto à correta forma de apresentação da proposta, observando os quantitativos e prazos estabelecidos, compete à licitante a efetiva análise de tais fatos, na forma dos itens 8.2. e 8.17 do edital convocatório. É certo que não há impedimento para negociação e renegociação, em especial porque se trata de pregão eletrônico para contratação pelo menor preço, mas tal objetivo não afasta os outros critérios que devem ser observados no processo, com a classificação ou desclassificação de propostas que não estejam em consonância com o objeto da contratação estabelecido no edital. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado, para que a ré, ao menos, faça a efetiva análise da proposta apresentada, a fim de apontar que ela atendia ao edital convocatório. Evidente, ainda, o perigo de dano, posto que a não concessão da medida pretendida acarretará na celebração do contrato entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA, a fim de suspender os atos do pregão eletrônico 003/2021, promovido pela ré, até ulterior deliberação deste Juízo. Cite-se. Notifique-se a autoridade coatora. A tutela foi analisada sem o prévio cadastramento no sistema PJe, a fim de evitar danos à parte interessada. Fica a autora, todavia, cientificada de que deverá concluir o cadastramento e login no PJe, no prazo de 05 dias, sob pena de condenação como litigante de má-fé.” A recorrente teria se sagrado vencedora do pregão eletrônico em referência, por isso qualificada como terceira interessada, e por estar descontente com a r. decisão agravada, recorre. Aduz a agravante que a r. decisão agravada incorre em erro, posto que teria considerado que a licitação ainda estaria em curso, quando na realidade já estava concluída, exaurido o seu objeto. Diz que, em 26/05/2021, houve a formalização da relação jurídico-contratual, que passa a ser independente ao processo licitatório, muito embora dele decorra. Pondera que a r. decisão agravada tem fundamentação deficiente. Em suma, defende, no tocante ao mérito, que foram observadas as condições para a contratação proveniente do ato convocatório, assim como atendidos os critérios de julgamento previstos no edital, sendo que o limite de R$ 7.200.000,00 sequer teria sido alcançado. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, “de modo que se libere a execução do contrato já assinado, que inclusive possui garantia apresentada nos autos a assegurar o cumprimento de todas as obrigações assumidas”. No mérito pleiteia o provimento do recurso para “ou declarar a parda de objeto do mandado de segurança; ou nulificar a decisão agravada e determinar ao juízo recorrido que profira outra sem as máculas apontadas (com fundamentação adequada); ou modificar a decisão agravada e declarar que os itens 4.3 e 15.1 do TR/Edital não são aplicáveis ao caso do processamento e julgamento das propostas de preços, notadamente àquela que fora apresentada pela Agravante na licitação, com a consequente declaração de que a classificação da Agravante foi adequada e à luz do edital do Pregão Eletrônico 03/2021 da ABDI;” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 26947779. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De início, registro que o presente recurso tem intima relação com o AGI 0720513-44.2021.8.07.0000, interposto pela ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, contra a mesma decisão ora recorrida. Logo, é caso de determinar, desde logo, o julgamento conjunto. Com efeito, verifico que, apesar das relevantes argumentações da parte recorrente, mas não sobreveio no presente recurso qualquer fato novo que não tenha sido observado quando por ocasião da recente decisão do pedido liminar proferido por esta Relatoria no AGI 0720513-44.2021.8.07.0000 (ID 26845149 – data: 28/06/2021), razão pela qual peço vênia para colacioná-la, verbis: “(...) Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que, no mandado de segurança impetrado pela recorrida, deferiu a tutela de urgência, e em sede de liminar suspendeu os atos do pregão eletrônico 003/2021, promovido pela ré, até ulterior deliberação do Juízo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que pugna pela revogação da liminar concedida na origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, urgência de executar o contrato que justifique deixar de conferir se há ou não ilegalidade no certame licitatório. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, e sem avançar sobre o mérito, posto que incabível fazê-lo neste momento incipiente, mas não se verifica, primo ictu oculi, perda do objeto da impetração em razão da celebração do contrato e da adjudicação decorrente do processo licitatório, haja vista que, em tese, o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. Alias, pode, inclusive, ser causa para nulidade do contrato e da adjudicação. Neste sentido, o Colendo STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que rejeitou seu recurso administrativo e manteve a habilitação da licitante concorrente, tendo em vista ter sido o recurso administrativo julgado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e não pelo Prefeito do Município, consoante estabelecido no edital de licitação. II - Na Primeira Instância, o mandamus foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação. III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2o, da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo". A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017. (...) IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1526230 / SP. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0175834-0. SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO. Data do Julgamento: 01/03/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2021) (Destacou-se) No mesmo sentido perfilha a jurisprudência desta Corte. Confira-se: "DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECIDE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. OUTORGA DO OBJETO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E INÍCIO DO CONTRATO. FATOS QUE NÃO INDUZEM À PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OUTORGA À IMPETRANTE TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM LEI PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGALIDADE. EDITAL QUE VIOLA NORMAS LEGAIS. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A outorga do objeto da licitação e o início da execução do contrato administrativo não acarretam a perda do objeto do mandado de segurança que objetiva invalidar o resultado do certame. II. Se o ato impugnado não se encontra suspenso pela interposição de recurso administrativo, não incide o veto à impetração do mandado de segurança previsto no artigo 5o, inciso I, da Lei 12.016/2009. III. O que o inciso I do artigo 5o da Lei 12.016/2009 proíbe é a impetração do mandado de segurança quando o ato administrativo, por estar suspenso devido à interposição de recurso administrativo, não tem potencialidade para causar lesão à parte. IV. Viola o princípio da legalidade edital que estabelece critério para qualificação de empresa de pequeno porte, destinatária de tratamento diferenciado na licitação, distinto daquele previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal 123/2006, e no artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.611/2011. V. O edital retira da lei o seu fundamento de validade, de maneira que não pode contrariá-la, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade inscrito no artigo 37, caput, da Constituição de 1988, e, por conseguinte, incorrer em nulidade insanável VI. É ilegal o ato administrativo que, por adotar critério edilatício que contrasta com a lei, deixa de outorgar à empresa de pequeno porte o tratamento favorecido assegurado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal 123/2006, e nos artigos 20 e 21 da Lei Distrital 4.611/2011. VII. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1237088, 07003730320198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - PRELIMINAR - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VENCEDORA DO CERTAME - AQUISIÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - VIOLAÇÃO AO EDITAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra atos de habilitação e contratação de empresa vencedora de pregão eletrônico realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. 3. A realização de licitação para contratação de serviços pela Administração visa a garantir igualdade de condições entre os concorrentes bem como selecionar a proposta mais vantajosa para os entes estatais. 4. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. 5. Quando determinado participante do certame não logra êxito em demonstrar que houve violação ao edital do certame, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos concernentes à homologação e à adjudicação do objeto de pregão eletrônico. 6. A superveniente aquisição da vencedora do Pregão Eletrônico 006/2019-DSAP/PMDF por operadora de planos de saúde atendidos em hospitais que também atendem conveniados da Polícia Militar do Distrito Federal não resulta em violação ao item do edital que veda a existência de "alguma vantagem indevida na elaboração da proposta a ser apresentada ou na realização dos serviços a serem contratados". 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido." (Acórdão 1282026, 07121793520198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) "MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO EDITALÍCIA. PROVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório. Precedente do c. STJ. 2. Há presunção de legalidade quanto ao ato de habilitação da empresa vencedora do certame pela Comissão Julgadora, até mesmo porque é de seu interesse excluir as empresas que não se adéquem às normas editalícias. 3. Dos documentos colacionados aos autos depreende-se que os atos praticados pela Comissão de Credenciamento foram praticados em conformidade com as disposições contidas no instrumento convocatório. 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1050535, 20160110616543APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 188/192) (Destacou-se) Noutro ponto, cumpre salientar que, conquanto o agravante defenda que o limite de R$ 7.200.000,00 não seria critério de classificação ou de julgamento, o que ficou muito bem esclarecido pelo recorrente, tanto em suas razões recursais, quanto nos memoriais (em áudio) recebidos por esta Relatoria via whatsApp, também é certo que sua colocação no Edital tem uma razão de ser, que é justamente impedir excessos. Trata-se de regra do edital, que apesar de ser interpretada de forma conglobante, não pode ser relegada a segundo plano. Ademais, conquanto o agravante alegue que o impetrante teria apresentado proposta menos vantajosa do que a vencedora, veio o agravado, no ID 26820695. Pág. 12, e apresenta informação em sentido contrário, de que o valor proposto, considerando o triênio, seria de R$ 5.220.000,00, ao passo que a empresa vencedora do contrato teria o preço final de R$ 7.232.038,89 (ID 93405571 - Pág. 3). Logo, tem-se que a questão demanda exame mais aprofundado, o que melhor se fará juntamente com o egrégio colegiado, posto que o exame que se faz neste momento é de cognoscibilidade limitada, apenas para análise do pedido liminar. Neste panorama, tem-se que, apesar da importância das políticas públicas realizadas pela agravante, isso não justifica autorizar a execução do contrato diante de possíveis irregularidades em um recente processo licitatório e de vultosa quantia, sob pena de a própria coletividade, beneficiária das políticas públicas, ter que arcar com esse elevado custo, com desperdício de recursos públicos tão escassos. Melhor que se aguarde uma decisão da Turma. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento da antecipação da tutela recursal, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. (...)” Gizadas estas considerações, e mais uma vez pedindo as mais respeitosas vênias a agravante, mas, neste juízo de cognição sumária não se aferem presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar formulado, razão por que seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para que o julgamento do presente recurso ocorra conjuntamente com o AGI 0720513-44.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator